Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015717-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prova de Títulos, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO MARQUES - CPF: 832.404.111-72 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DO MEIO AMBIENTE – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – NÃO COMPUTAÇÃO DOS PONTOS REFERENTES AO TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
– FORMALISMO EXACERBADO – RELEVÂNCIA JURÍDICA – EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

A
apresentação do certificado de pós-graduação supre a entrega do diploma, para a aferição de pontuação de títulos em concurso público, sob pena de caracterização de formalismo exacerbado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por Fábio Augusto Marques, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido da liminar que objetiva assegurar a pontuação do Impetrante, referente aos seus trabalhos para a iniciativa privada, bem como, do título de pós-graduação, para provimento no cargo de Analista do Meio Ambiente
.

Irresignado, o Recorrente
pretende
a reforma da decisão recorrida, sustentando
que preencheu os requisitos do edital para a nomeação e posse no cargo almejado.

Noticia que prestou as provas para o Teste Seletivo, regido pelo Edital n. 001/2019, da SEMA/MT, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Analista do Meio Ambiente, obtendo a 69
a
colocação.

Assevera que o Edital regulamentador do certame foi direcionado, já que, na avaliação dos títulos, exigiu que a comprovação da experiência profissional ocorresse por meio de “declaração do vínculo”, feito pelo empregador, desprezando a situação dos candidatos autônomos.

Aduz que apresentou uma declaração de conclusão do curso de especialização, emitido pela instituição de ensino, com carga horária de 420 (quatrocentas e vinte) aulas, com a observação de que o certificado estava em processo de expedição, mas que não foi aceita pela autoridade coatora.

Enfatiza que o
referido documento comprova a conclusão do curso de especialização, motivo pelo qual entende que faz jus à pontuação atinente à pós-graduação.

Sustenta que a decisão que indeferiu o seu recurso administrativo é nula, por falta de fundamentação e motivação.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a exigência da comprovação de experiência, exclusivamente por carteira de trabalho, reconhecendo o direito dos profissionais autônomos comprovarem a experiência por outros documentos, bem como, para que seja reconhecido o título de pós-graduação, atribuindo-lhe os pontos correspondentes.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
20095481, pág. 01/03
.

A parte agravada apresentou a contraminuta ao recurso, alegando que a decisão singular não merece reforma (Id. 21624450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo provimento parcial do Recurso de Agravo de Instrumento, para, tão somente,
considerar como válidos os documentos apresentados a título de comprovação de pós-graduação
(Id.
22170041
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020